Tribunal: TJDFT
Processo: 0716401-69.2025.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO. LAPSO TEMPORAL E COMPORTAMENTO SOCIAL. CONFIRMAÇÃO DA REABILITAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em pedido de reabilitação criminal formulado por condenado pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), com pena de 1 ano de reclusão substituída por pena restritiva de direitos e pagamento de multa. O Juízo de 1o Grau concedeu a reabilitação, reconhecendo o cumprimento integral da pena, a ausência de novos delitos e o bom comportamento social, com trânsito em julgado da extinção da punibilidade em 09/04/2010.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal, com fundamento nos arts. 93 a 95 do Código Penal e 743 a 750 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reabilitação criminal pode ser requerida após o decurso de 2 anos desde a extinção da pena, desde que o condenado demonstre bom comportamento e endereço fixo no país.
4. O lapso temporal mínimo legal de dois anos foi ultrapassado, tendo transcorrido mais de quinze anos desde a extinção da punibilidade.
5. A documentação constante nos autos comprova que o condenado manteve bom comportamento, não sendo réu em nenhum outro processo criminal, além de manter residência no Brasil.
6. Estando preenchidos todos os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão de 1o Grau que concedeu a reabilitação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.